Tribunal: TJPA
Processo: 0806855-76.2021.8.14.0028
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806855-76.2021.8.14.0028

EMBARGANTE: LAYANE GAMA DO CARMO, GERSON SOARES DA SILVA, JOSE OCILIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INCOMPATIBILIDADE ENTRE LAUDOS OFICIAIS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTROVÉRSIA PROBATÓRIA A SER APRECIADA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia dos recorrentes. A defesa alegou omissão e contradição, sustentando que o acórdão deixou de apreciar suposta incompatibilidade entre os próprios laudos oficiais produzidos nos autos, especialmente quanto à quantidade de disparos identificados nos laudos necroscópicos e à capacidade da arma descrita no laudo balístico, requerendo o reconhecimento de nulidade e a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada incompatibilidade entre os laudos oficiais produzidos nos autos; e (ii) estabelecer se eventual divergência entre os elementos periciais é apta a ensejar nulidade da decisão de pronúncia ou a renovação da prova pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão demanda integração para explicitar o exame da alegação defensiva relativa à suposta incompatibilidade entre os laudos oficiais.

4.

A existência de questionamento técnico acerca da compatibilidade entre os elementos periciais não invalida, por si só, a decisão de pronúncia nem impõe a realização de nova perícia nesta fase processual.

5.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não demandando certeza sobre a dinâmica dos fatos ou solução definitiva de todas as divergências probatórias.

6.

A análise da compatibilidade entre a quantidade de disparos, a trajetória dos projéteis, a eventual utilização de mais de uma arma e demais circunstâncias da execução dos crimes demanda aprofundamento probatório incompatível com os limites cognitivos do juízo de admissibilidade da acusação.

7.

A defesa exerceu plenamente o contraditório ao apresentar parecer técnico e impugnar os laudos oficiais, inexistindo prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual.

8.

Eventuais divergências entre os laudos oficiais dizem respeito à valoração da prova e à reconstrução da dinâmica dos fatos, matérias submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

9.

A omissão reconhecida possui caráter meramente integrativo e não altera os fundamentos que conduziram à manutenção da pronúncia e ao desprovimento do Recurso em Sentido Estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de divergência ou questionamento técnico entre laudos oficiais não acarreta, por si só, nulidade da decisão de pronúncia nem impõe a renovação da prova pericial.

2.

A decisão de pronúncia exige demonstração da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, sendo prescindível a definição exauriente da dinâmica delitiva.

3.

A controvérsia sobre a compatibilidade entre elementos periciais constitui matéria de valoração probatória e reconstrução dos fatos, sujeita à apreciação do Tribunal do Júri.

4.

A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5.

O acolhimento de embargos de declaração para suprimento de omissão não implica modificação do resultado do julgamento quando permanecem íntegros os fundamentos da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 180, 181, 184, 563, 564, III, “b”, 573 e 619; CPC, art. 7º; CF/1988, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
CONHECER PARCIALMENTE OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº
0806855-76.2021.8.14.0028

JUÍZO DE ORIGEM:
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGANTE:
JOSÉ OCÍLIO DA SILVA

DEFESA:
DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS (OAB/PA 41090-A)

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração Criminal opostos por JOSÉ OCÍLIO DA SILVA em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelos recorrentes, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Consta dos autos originários que o embargante foi pronunciado, juntamente com os corréus Gérson Soares da Silva e Layane Gama do Carmo, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de crimes dolosos contra a vida, tendo a defesa, no recurso em sentido estrito, suscitado preliminar de nulidade decorrente do indeferimento de nova perícia balística, além de insurgir-se contra a suficiência dos indícios de autoria e contra a manutenção das qualificadoras.

Ao apreciar o recurso, esta Turma rejeitou a preliminar de nulidade e, no mérito, concluiu pela existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia.

Nas razões dos presentes embargos de declaração (ID 34624632), a defesa de José Ocílio da Silva sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado. Argumenta que o julgado teria analisado apenas a divergência entre o laudo pericial oficial e o parecer técnico apresentado pela defesa, deixando de apreciar tese recursal específica referente à alegada incompatibilidade entre os próprios laudos oficiais constantes dos autos.

Aduz o embargante que os laudos necroscópicos das vítimas apontariam a existência de, no mínimo, seis disparos de arma de fogo, ao passo que o laudo balístico teria atribuído os disparos a um revólver com capacidade para apenas cinco munições. Sustenta que tal circunstância configuraria divergência relevante entre provas oficiais, apta a justificar a realização de nova perícia balística, especialmente diante da manifestação ministerial favorável à renovação da prova na origem.

Afirma, ainda, que a ausência de enfrentamento específico dessa argumentação teria resultado em omissão apta a ensejar a integração do julgado, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja determinada a realização de nova perícia balística e o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau. Requer, ainda, o prequestionamento dos artigos 180, 181, 184, 564, inciso III, alínea “b”, e 573 do Código de Processo Penal, do artigo 7º do Código de Processo Civil e do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 36855295) opinou pelo conhecimento dos embargos de declaração e, no mérito, pela sua rejeição. Sustentou que o acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões devolvidas à análise desta Corte, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada. Asseverou que a pretensão defensiva traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios. Ao final, pugnou pelo conhecimento e rejeição do recurso.

É o relatório.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes Embargos de Declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

II.

MÉRITO

Os embargos merecem acolhimento apenas para fins integrativos, sem atribuição de efeitos infringentes.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, ao argumento de que esta Turma teria examinado apenas a divergência entre o laudo pericial oficial e o parecer técnico apresentado pela defesa, deixando de apreciar a alegada incompatibilidade entre os próprios laudos oficiais produzidos nos autos.

Assiste parcial razão à defesa apenas quanto à necessidade de explicitação da matéria, sem que disso decorra qualquer modificação do resultado do julgamento.

Com efeito, cumpre registrar, em atenção à tese defensiva, que a alegação de incompatibilidade entre os próprios laudos oficiais também não conduz ao reconhecimento da nulidade arguida.

Sustenta a defesa que os laudos necroscópicos indicariam a existência de, no mínimo, seis disparos efetuados contra as vítimas, ao passo que a arma descrita no laudo balístico possuiria apenas cinco câmaras, circunstância que evidenciaria incongruência apta a justificar a realização de nova perícia.

Todavia, ainda que se admita a existência de questionamento técnico acerca da compatibilidade entre os elementos periciais produzidos, tal circunstância não se revela suficiente, por si só, para invalidar a decisão de pronúncia ou impor a renovação da prova pericial nesta fase processual.

Isso porque a decisão de pronúncia não exige certeza quanto à dinâmica delitiva, tampouco solução definitiva de todas as divergências probatórias eventualmente existentes nos autos. Exige-se apenas a demonstração da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, requisitos que permanecem presentes no caso concreto.

A alegada incompatibilidade apontada pela defesa demanda aprofundado exame técnico acerca da trajetória dos projéteis, da quantidade efetiva de disparos realizados, da possibilidade de utilização de mais de uma arma ou de outras circunstâncias relacionadas à execução dos crimes, matérias que extrapolam os limites cognitivos próprios do juízo de admissibilidade da acusação.

Ademais, a controvérsia foi submetida ao contraditório, tendo a defesa apresentado parecer técnico, formulado impugnações ao laudo oficial e exercido plenamente os meios de defesa disponíveis, não se evidenciando prejuízo concreto apto a ensejar nulidade processual, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, eventual divergência entre os laudos oficiais constitui matéria relacionada à valoração da prova e à reconstrução da dinâmica dos fatos, questões que devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar as controvérsias fáticas e probatórias inerentes aos crimes dolosos contra a vida.

Por tais razões, a alegação não altera as conclusões alcançadas no acórdão embargado, permanecendo hígidos os fundamentos que conduziram ao conhecimento e desprovimento do Recurso em Sentido Estrito, bem como à manutenção integral da decisão de pronúncia.

Assim, os presentes embargos de declaração devem ser acolhidos exclusivamente para integrar a fundamentação do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento e sem atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, tão somente para suprir a omissão apontada, integrando a fundamentação do acórdão embargado nos termos da fundamentação supra, sem atribuição de efeitos infringentes.

Ficam mantidos, em todos os seus demais termos, os fundamentos e o dispositivo do acórdão embargado, permanecendo íntegra a decisão que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito e manteve a pronúncia dos recorrentes.

Consideram-se igualmente prequestionados os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela defesa, especialmente os artigos 180, 181, 184, 564, inciso III, alínea “b”, 573 e 619 do Código de Processo Penal, o artigo 7º do Código de Processo Civil e o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, na medida em que compatíveis com as razões de decidir ora adotadas.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador Relator

Belém, 25/06/2026